Tribunal: TJBA
Processo: 0032693-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032693-39.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO DE QUEIROZ CORREIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NOS AUTOS. INVALIDADE DO ATO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O autor alega nulidade da sentença por vício na intimação pessoal, que teria sido encaminhada a endereço distinto daquele informado nos autos.

II. Questão em discussão: Verifica-se se é válida a extinção do processo com base no abandono da causa, quando a intimação pessoal do autor foi expedida para endereço incorreto e há registros de manifestação nos autos demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir: A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, com endereço correto e clara advertência, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.
O vício no endereçamento da intimação compromete a regularidade do ato e impede a aplicação da penalidade processual de extinção.
O STJ e o TJBA possuem entendimento consolidado quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal válida para configuração do abandono.
Além disso, o autor manifestou-se em momentos anteriores, pleiteando o julgamento do mérito, o que demonstra ausência de animus abandonandi.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte é enviada a endereço incorreto, não sendo possível presumir sua ciência, especialmente quando há demonstração de interesse anterior no regular prosseguimento do feito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0032693-39.2011.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
CRISTIANO DE QUEIROZ CORREIA
e parte recorrida
BV Financeira S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA